Tribunal: TJDFT
Processo: 0724505-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724505-76.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COOP AGRO-IND DE PROD DE CANA DE ICARAIMA LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRÓPRIOS DA LIQUIDAÇÃO. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS. CAUÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DISPENSA. 1. Não há previsão legal específica no elenco do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, acerca do cabimento de condenação em honorários advocatícios nos incidentes processuais. Especificamente acerca da liquidação de sentença, pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça que apenas serão devidos honorários advocatícios nos casos em que constatada a ocorrência de litigiosidade. 2. Na hipótese em estudo, apesar da apresentação de contestação pelo Banco do Brasil nos autos originários, com a anuência do autor aos cálculos por ela apresentados, tornou-se desnecessária a perícia e as contas foram homologadas em seguida. 3. Esses dados demonstram que a hipótese em estudo não refugiu à normalidade do procedimento de liquidação de sentença. 4. Na liquidação provisória, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 5. O presente caso exige a manutenção da caução conforme previsão do parágrafo único do artigo 521 do CPC, por ser manifesto o risco de difícil ou incerta reparação diante do alto valor apurado em liquidação, superior a R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Desse modo, eventual levantamento deve ser precedido de caução idônea. 6. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação ao artigo 521, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, e ao enunciado 568 da Súmula do STJ, alegando a possibilidade de dispensa de caução no caso em exame, ao argumento de que ainda pende julgamento de agravo em recurso extraordinário na ação principal. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, com julgados do STJ. Defende o cabimento de fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença sem, contudo, indicar com clareza, o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 521, incisos III e IV, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “por derradeiro, apesar de a certidão de inteiro teor dos Embargos de Divergência em RESP no 1319232 demonstrar que houve interposição do Agravo em recurso Extraordinário pelo Banco do Brasil em 09/08/2021 (ID 37606572 - Pág. 11), entendo que o presente caso exige a manutenção da caução conforme previsão do parágrafo único do artigo 521 do CPC, por ser manifesto o risco de difícil ou incerta reparação diante do alto valor apurado em liquidação, superior a R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais, ID 129384787 - Pág. 2)” (ID Num. 42018953 - Pág. 5). “no caso dos autos, houve, inclusive, pedido de isenção da parte liquidante do pagamento das custas iniciais no procedimento de liquidação provisória de sentença, parcelamento ou o diferimento do pagamento para o final da demanda, o que corrobora o manifesto risco de incerta reparação (ID 37606587 - Pág. 7)” (ID Num. 42018953 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). No tocante ao cabimento ou não da fixação de honorários na liquidação de sentença em exame, a mesma sorte colhe o especial, porquanto, “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Ressalte-se que “a mera ‘citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgRg nos EDcl no TP n. 4.094/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017